Tribunal: TCU
Processo: 043.323/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7576/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e arquivar estes autos, uma vez que as ocorrências estão sendo tratadas em processos apartados, organizados conforme o município, de acordo com a proposição da Selog (peças 156 e 157). b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público do Estado do Maranhão e à Controladoria Geral da União CGU-Regional Maranhão. 1. Processo TC- Processo 043.323/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.090/2018-4 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/ MA; Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA; Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA; Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA; Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA; Prefeitura Municipal de Matinha/MA; Prefeitura Municipal de Matões/MA; Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA; Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA; Prefeitura Municipal de São João do Soter/MA 1.3. Representante: Ministério Público do Estado do Maranhão 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Eduardo Luis Barros Ribeiro (6364/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA; Grijalva Rodrigues Pinto Neto (6150/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Matinha/MA.